Tribunal: TRF3
Processo: 5001535-24.2023.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
551/1006)

5001535-24.2023.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001535-24.2023.4.03.6119

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: VMT TELECOMUNICACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA - SP342809-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM GUARULHOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a r. decisão que negou provimento à apelação da impetrante, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia centra-se na possibilidade de creditamento das despesas financeiras para fins de apuração do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, à luz do conceito legal de insumo e da interpretação restritiva das normas tributárias aplicáveis.

3. Discute-se se tais despesas financeiras configuram insumos essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa, autorizando o desconto dos créditos correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da impossibilidade de creditamento de contribuições sociais (Tema 179 – STF, Tribunal Pleno, RE 587108, j. 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020, Relator(a): EDSON FACHIN).

5. O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 779 e 780, firmou entendimento vinculante de que o conceito de insumo deve ser aferido pela essencialidade ou relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte (Temas 779 e 780 – STJ, 1a Seção, REsp n. 1.221.170/PR, j. 22/02/2018, DJe de 24/04/2018, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

6. No caso concreto, as despesas financeiras não se caracterizam como insumos passíveis de creditamento, nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

7. Tese. O conceito de insumo para fins de creditamento tributário exige a demonstração da essencialidade ou relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 27, § 2o, Lei no. 10.825/04; Decreto no. 8.426/15; art. 153, § 3o, CF; art. 155, § 3o, I, CF; art. 195, I, “b”, IV e § 12, CF.

Jurisprudências mencionadas:

(Tema no. 939 – STF, RE 1043313, Tribunal Pleno, julgado em 10-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0024797-29.2015.4.03.6100, j. 05/10/2023, Intimação via sistema DATA: 17/10/2023, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE NETO).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004671-11.2022.4.03.6104, j. 29/09/2023, Intimação via sistema DATA: 04/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

(Tema 179 – STF, Tribunal Pleno, RE 587108, j. 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020, Relator(a): EDSON FACHIN).

(Temas 779 e 780 – STJ, 1a Seção, REsp n. 1.221.170/PR, j. 22/02/2018, DJe de 24/04/2018, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

(STJ, 2a Turma, REsp n. 1.810.630/PR, j. 11/06/2019, DJe de 01/07/2019, rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5005787-41.2021.4.03.6119, j. 25/11/2024, Intimação via sistema DATA: 03/12/2024, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5024709-56.2022.4.03.6100, j. 27/11/2023, Intimação via sistema DATA: 01/12/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001535-24.2023.4.03.6119

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: VMT TELECOMUNICACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA - SP342809-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM GUARULHOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de afastar o integral aproveitamento de créditos de PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras, afastado o disposto no artigo 27 da Lei Federal no. 10.685/04 e no Decreto no. 8.426/15. Pugna, ainda, pela compensação de valores.

A r. sentença (ID 274786249) julgou o pedido inicial improcedente. Sem condenação em honorários advocatícios conforme Súmulas no. 512/STF e 105/STJ.

Apelação da impetrante (ID 274786252), na qual reitera a inconstitucionalidade e a ilegalidade da vedação ao aproveitamento de créditos no regime da não cumulatividade. Argumenta, ainda, que as despesas financeiras são essenciais à atividade empresária, de sorte que devem ser tratadas como insumos.

Resposta (ID 274786259).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo prosseguimento do feito (ID 275206073).

Nesta C. Corte Regional, em decisão monocrática (ID 311899334), foi negado provimento à apelação da impetrante.

Agravo interno da impetrante (ID 313735756), no qual reitera a inconstitucionalidade e a ilegalidade da vedação ao aproveitamento de créditos no regime da não cumulatividade. Argumenta, ainda, que as despesas financeiras são essenciais à atividade empresária, de sorte que devem ser tratadas como insumos.

Contraminuta da União (ID 314184866).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

a) Modificação das alíquotas pelo Decreto no. 8.246/15:

O artigo 27, § 2o, da Lei Federal no. 10.825/04 autoriza a modificação de alíquota das contribuições do PIS e da COFINS no regime não-cumulativo por ato do Poder Executivo, nos seguintes termos:

Art. 27. O Poder Executivo poderá autorizar o desconto de crédito nos percentuais que estabelecer e para os fins referidos no art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativamente às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, inclusive pagos ou creditados a residentes ou domiciliados no exterior.

§ 1o. Poderão ser estabelecidos percentuais diferenciados no caso de pagamentos ou créditos a residentes ou domiciliados em país com tributação favorecida ou com sigilo societário.

§ 2o. O Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8o desta Lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar.

O Decreto no. 8.426/15, editado a partir da autorização posta no artigo 27, § 2o, da Lei Federal no. 10.825/04, está de acordo com o regime constitucional tributário brasileiro, conforme orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Parágrafo 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04. Possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Não cumulatividade. Revogação de norma que concedia direito a apuração de crédito. Possibilidade.

1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária.

2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado.

3. Na espécie, o § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04 permite ao Poder Executivo reduzir e restabelecer, até os percentuais legalmente fixados, as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade dessas contribuições, nas hipóteses que fixar. Além da fixação de tetos, houve, na lei, o estabelecimento das condições para que o Poder Executivo possa alterar essas alíquotas. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade.

4. É constitucional a Lei no 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

6. Tese proposta para o Tema 939 da sistemática de repercussão geral: “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal”.

(Tema no. 939 – STF, RE 1043313, Tribunal Pleno, julgado em 10-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).

Cito, ainda, precedentes desta Corte Regional acerca da matéria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AUMENTO DE ALÍQUOTAS DE PIS/COFINS POR MEIO DO DECRETO 8426/2015. POSSIBILIDADE. APELO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

- Incidência de PIS/COFINS sobre receitas financeiras. Afastadas as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto no 8.426/15, considerado que não se trata de hipótese de majoração das referidas contribuições, mas de restabelecimento de suas alíquotas, inclusive com percentual abaixo daquele determinado pelas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 e realizado em consonância com a previsão legal (artigo 27, § 2o, da Lei no 10.865/04).

- Não-cumulatividade. À exceção do IPI e do ICMS cuja regra de tributação não-cumulativa é expressamente exigida (artigos 153, §3o, inciso II, e 155, § 2°, inciso I), silente a Constituição, a aplicação da não-cumulatividade aos demais tributos está na inteira discrição do legislador infraconstitucional, a quem foi conferido a regulamentação da matéria.

- A possibilidade de tomada de créditos de PIS e de COFINS em relação às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica estava prevista, inicialmente, no artigo 3o, inciso V, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, contudo tal situação foi modificada com a edição da Lei no 10.865/04, que alterou a redação dos referidos incisos e, especificamente no caput do artigo 27, conferiu ao Executivo a faculdade de autorizar o creditamento. Assim, para a apuração da base de cálculo dessas contribuições, cabe à lei autorizar, limitar ou vedar as deduções de determinados valores, como fez a Lei no 10.865/2004, o que permite afirmar que o silêncio do Decreto n. 8.426/15, ao deixar de prever a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS em relação às despesas financeiras, não ofende o princípio da não-cumulatividade.

- Apelação do contribuinte desprovido.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0024797-29.2015.4.03.6100, j. 05/10/2023, Intimação via sistema DATA: 17/10/2023, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE NETO).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. DIREITO AO CREDITAMENTO DAS DESPESAS FINANCEIRAS. DECRETO 8.426/2015. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Pretende a impetrante o reconhecimento do direito ao crédito das despesas financeiras incorridas, uma vez que está sujeita à exigência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras auferidas.

2. Estabeleceu o legislador constituinte derivado que, nos casos de contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, bem como das contribuições sociais do importador de bens e serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar, a lei definirá os setores da atividade econômica para os quais as respectivas contribuições serão não cumulativas.

3. O PIS e a COFINS foram instituídos pela Lei 10.637/2002 e Lei 10.833/2003, que na redação original de seus artigos 3°, V, previam que da contribuição apurada seria possível o desconto de créditos calculados em relação a "despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES".

4. A previsão de creditamento de despesas financeiras foi revogada pelo artigo 37 da Lei 10.865/2004, não se vislumbrando violação ao princípio da não-cumulatividade.

5. A alteração pela Lei 10.865/04 do inciso V do artigo 3o da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003 ao deixar de prever a obrigatoriedade de desconto de créditos em relação a despesas financeiras, não excluiu a possibilidade do Poder Executivo permitir o desconto de tal despesa, tal como previu o artigo 27, caput.

6. A possibilidade do desconto de tais créditos deixou de ser prevista em lei para passar a ser definida pelo Poder Executivo por meio de critérios administrativos, demonstrando o caráter extrafiscal dos tributos a partir da modificação legislativa, razão pela qual não se há de falar em qualquer ilegalidade no Decreto no 8.426/15.

7. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.

8. Ad argumentandum, mesmo que viável a dedução de despesas financeiras in casu, não seria todo empréstimo ou financiamento que poderia ser deduzido, mas somente aqueles destinados a financiar a atividade produtiva da empresa e a apelante não especificou nem comprovou os empréstimos e financiamentos realizados.

9. Não há nos autos comprovação das despesas financeiras cuja dedução se pretende.

10. Apelação desprovida.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004671-11.2022.4.03.6104, j. 29/09/2023, Intimação via sistema DATA: 04/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

b) Creditamento de insumos.

Preambularmente, é necessário frisar que a não-cumulatividade das contribuições sociais é distinta da não-cumulatividade aplicada aos impostos. De fato, a Constituição determina a não-cumulatividade do IPI (artigo 153, § 3o, inciso II) e do ICMS (artigo 155, § 3o, inciso I). Já quanto às contribuições sociais, estatui que “a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas” (artigo 195, § 12).

Assim, a não-cumulatividade das contribuições sociais é definida na lei. E foi nesse contexto que o Supremo Tribunal Federal, em oportunidade anterior, declarou a constitucionalidade da impossibilidade de creditamentos de contribuição social: Tema 179 – STF, Tribunal Pleno, RE 587108, j. 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020, Relator(a): EDSON FACHIN.

Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso vinculante, declarou a ilegalidades das INs STF no. 247/2002 e 404/2004 por entender que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte” (Temas 779 e 780 – STJ, 1a Seção, REsp n. 1.221.170/PR, j. 22/02/2018, DJe de 24/04/2018, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Nesse contexto, passa-se a analisar a essencialidade das despesas referidas pela agravante, considerada a atividade empresária.

Segundo o contrato social, o objeto empresarial é a prestação de serviços de telecomunicação (ID 274786175).

Nesse quadro, embora possam consistir em gastos relevantes, as despesas financeiras não se caracterizam como essenciais para a consecução da atividade empresária em específico.

A propósito, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional:

TRIBUTÁRIO. PIS E CONFINS. CREDITAMENTO. DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO. PROIBIÇÃO LEGAL. NÃO INCLUSÃO NO CRITÉRIO DE INSUMO.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que não autorizou dedução de créditos de PIS e COFINS, no âmbito do regime não cumulativo das contribuições, das despesas financeiras.

HISTÓRICO DA DEMANDA 2. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente contra ato imputado ao Delegado da Receita Federal em Maringá, no qual requer, em síntese, a compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de PIS e Cofins sem a utilização dos créditos das despesas financeiras.

3. Na sentença, indeferiu o pleito, decidindo que não tem o contribuinte o direito de deduzir crédito, no âmbito do regime não cumulativo das contribuições, das despesas financeiras incorridas, com base na mesma alíquota aplicável, nos termos do Decreto n.o 8.426, de 2015, às receitas financeiras. A Corte a quo, por sua vez, ratificou a sentença denegando o Mandado de Segurança.

DISCIPLINA LEGAL DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA O PIS E COFINS 4. Coube às Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 regulamentar a sistemática da não cumulatividade na apuração do PIS e da Cofins. Originalmente, ambas as leis admitiam a apuração de créditos de PIS e Cofins sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamento.

5. Todavia, a Lei 10.865/2004 excluiu a possibilidade de apurar os créditos das mesmas contribuições sobre as despesas financeiras ao dar nova redação ao inciso V do citado preceito legal. Nenhum vício afigura-se em tal procedimento, já que é dado à lei estabelecer as despesas passíveis de gerar créditos, bem como sua forma de apuração, introduzindo novas hipóteses de creditamento ou revogando outras.

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUTORIZANDO O CRÉDITO DE PIS E COFINS SOBRE AS DESPESAS FINANCEIRAS 6. Assim sendo, não há mais previsão legal possibilitando o creditamento de PIS e Cofins sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos. Cabendo somente à lei estabelecer as despesas que serão passíveis de gerar créditos, não faz jus a impetrante aos créditos pleiteados.

DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO NÃO SE INCLUEM NO CONCEITO DE INSUMOS 7. Acresce que o inciso II do art. 3o das leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, por seu turno, permite o desconto de créditos calculados em relação a bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. Isso significa dizer que insumos, no sentido restrito das referidas leis, são somente aqueles bens ou serviços empregados fisicamente "na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda", e não todas as despesas necessárias à consecução das suas atividades ou que sejam incorridas para a geração de suas receitas, como defende a impetrante. No caso de despesas, as Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, arrolam taxativamente, nos incisos IV a X de seu art. 3o, quais aquelas dedutíveis da base de cálculo, e entre elas não se encontram as despesas financeiras.

8. Logo, sobre a caracterização das despesas financeiras como verdadeiros insumos, uma vez que viabilizariam o processo produtivo, autorizando o creditamento, entende-se como insumos, para fins de creditamento e dedução dos valores da base de cálculo da contribuição para o PIS e Cofins (arts. 3o, II, da Lei 10.637/2002, e 3o, II, da Lei 10.833/2003, respectivamente) apenas os elementos com aplicação direta na elaboração do produto ou na prestação do serviço.

9. Conforme o objeto social da recorrente, não há dúvida de que as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos não se relacionam à atividade-fim da empresa, não se incluindo, portanto, no conceito de insumo.

10. Consoante orientação firmada em repetitivo no STJ (REsp 1.221.170/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 24/4/2018) e nas circunstâncias delineadas pelo Tribunal de origem, os custos incorridos não se incluem no conceito de insumo.

CONCLUSÃO 11. Enfim, a inobservância às regras de hermenêutica jurídica - mesmo àquelas positivadas no art. 11 da Lei Complementar 95, de 1998 ("Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona"), invocadas pela impetrante - não implica permissão ao Poder Judiciário para, atuando como legislador positivo, suprir eventual omissão legislativa e autorizar a dedução de créditos, como quer a impetrante. Dessarte, não tem a impetrante o direito de deduzir créditos, no âmbito do regime não cumulativo do PIS e da Cofins, das suas despesas financeiras.

12. Recurso Especial não provido.

(STJ, 2a Turma, REsp n. 1.810.630/PR, j. 11/06/2019, DJe de 01/07/2019, rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS. COFINS. CREDITAMENTO. DESPESAS FINANCEIRAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

- "É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal". Tema 939 do STF.

- O conceito de insumo cujo custo de aquisição pode ser deduzido na apuração da base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS pelo regime não cumulativo submete-se aos critérios de essencialidade e relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Tese no tema 779 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Caso em que afastadas do conceito legal de insumo as despesas financeiras.

-Agravo interno improvido.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5005787-41.2021.4.03.6119, j. 25/11/2024, Intimação via sistema DATA: 03/12/2024, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE).

AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. CREDITAMENTO COMO INSUMOS DE DESPESAS FINANCEIRAS, EM ESPECIAL GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP). IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LEI 10.865/04. REGIME LEGAL. CABIMENTO DA MULTA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM O INTUITO DE REDISCUTIR A CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme disposto expressamente no art. 195, § 12, da CF, o regime não cumulativo do PIS/COFINS obedece aos ditames de sua lei de regência, conferindo a este instrumento delimitar como se dará e as hipóteses ensejadoras dos créditos a serem utilizados para reduzir o efeito cascata da carga tributária daquelas contribuições sociais. Ou seja, fica o direito de crédito limitado ao quanto diz a lei, vedando-se, tão somente, a simples revogação daquele direito de créditos, posto que inviabilizaria o regime não cumulativo.

2. No caso, nos termos do art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03, é conferido ao contribuinte o direito de apurar créditos de PIS/COFINS sobre determinadas despesas e bens, aplicando-se sobre seus valores as alíquotas previstas para as contribuições e determinando-se o crédito a ser utilizado na dedução do quantum devido (§ 1o). A medida atende a não-cumulatividade, procurando reduzir o impacto da tributação sobre a cadeia produtiva.

3. O inciso V do referido art., em sua redação original, elencava as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica dentre as despesas passíveis de creditamento. A Lei 10.865/04 revogou essa possibilidade, mantido o creditamento apenas para os valores das contraprestações decorrentes de arrendamento mercantil. Sustenta a impetrante que a revogação se deu pela instituição da alíquota zero de PIS/COFINS para as receitas financeiras, e que o restabelecimento da tributação deveria provocar o retorno do direito ao creditamento para fins de legalidade, sob pena de burla ao regime não cumulativo.

4. O argumento não sobrevive ao fato de que o sistema não cumulativo de cobrança do PIS/COFINS obedece aos ditames de sua lei de regência, não cumprindo ao Judiciário instituir hipótese de creditamento não prevista em lei ou revogada por lei posterior, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes e à política fiscal adotada – sobretudo em atenção ao destino dos recursos oriundos das contribuições sociais.

5. O cabimento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15 teve fulcro na constatação de que o emprego dos embargos declaratórios serviu apenas para rediscutir a causa, sem apontar para qualquer dos vícios autorizadores daquele recurso em específico. Assim, "...A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte embargante, o que não é suficiente a viabilizar o presente recurso. 3. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado" (Rcl 57152 ED-AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023), de modo que a parte merece a aplicação da multa cominada para o indevido proceder (ARE 1408164 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-07-2023 PUBLIC 05-07-2023).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5024709-56.2022.4.03.6100, j. 27/11/2023, Intimação via sistema DATA: 01/12/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da impetrante.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança na forma do artigo 25 da Lei Federal no. 12.019/06.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a r. decisão que negou provimento à apelação da impetrante, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia centra-se na possibilidade de creditamento das despesas financeiras para fins de apuração do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, à luz do conceito legal de insumo e da interpretação restritiva das normas tributárias aplicáveis.

3. Discute-se se tais despesas financeiras configuram insumos essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa, autorizando o desconto dos créditos correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da impossibilidade de creditamento de contribuições sociais (Tema 179 – STF, Tribunal Pleno, RE 587108, j. 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020, Relator(a): EDSON FACHIN).

5. O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 779 e 780, firmou entendimento vinculante de que o conceito de insumo deve ser aferido pela essencialidade ou relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte (Temas 779 e 780 – STJ, 1a Seção, REsp n. 1.221.170/PR, j. 22/02/2018, DJe de 24/04/2018, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

6. No caso concreto, as despesas financeiras não se caracterizam como insumos passíveis de creditamento, nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

7. Tese. O conceito de insumo para fins de creditamento tributário exige a demonstração da essencialidade ou relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 27, § 2o, Lei no. 10.825/04; Decreto no. 8.426/15; art. 153, § 3o, CF; art. 155, § 3o, I, CF; art. 195, I, “b”, IV e § 12, CF.

Jurisprudências mencionadas:

(Tema no. 939 – STF, RE 1043313, Tribunal Pleno, julgado em 10-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0024797-29.2015.4.03.6100, j. 05/10/2023, Intimação via sistema DATA: 17/10/2023, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE NETO).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004671-11.2022.4.03.6104, j. 29/09/2023, Intimação via sistema DATA: 04/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

(Tema 179 – STF, Tribunal Pleno, RE 587108, j. 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020, Relator(a): EDSON FACHIN).

(Temas 779 e 780 – STJ, 1a Seção, REsp n. 1.221.170/PR, j. 22/02/2018, DJe de 24/04/2018, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

(STJ, 2a Turma, REsp n. 1.810.630/PR, j. 11/06/2019, DJe de 01/07/2019, rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5005787-41.2021.4.03.6119, j. 25/11/2024, Intimação via sistema DATA: 03/12/2024, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5024709-56.2022.4.03.6100, j. 27/11/2023, Intimação via sistema DATA: 01/12/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão